Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-19.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CARTÃO BRB S.A. PRELIMINAR REJEITADA. DESCONTO DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. ART. 6o, VIII, DO CDC. PARTE RÉ NÃO SE DEMONSTROU A ILEGALIDADE DOS DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO.VÍCIOS DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Caracterizado o erro material quanto à inversão do ônus da prova, tem-se por impositiva a correção do vício apontado. 2.1. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, prevê que são direitos básicos do consumidor (a) a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 2.2. Deferida a inversão do ônus da prova, caberia aos requeridos comprovarem a legalidade dos descontos na conta salário do autor, o que não restou demonstrado nos autos. 2.3. Tendo em vista que, sanado o erro de fato apontado, ainda persistem os fundamentos adotados pelo egrégio Colegiado no v. acórdão embargado, não há razão para que sejam agregados efeitos infringentes aos embargos de declaração.
3. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo de forma fundamentada pela repetição do indébito na forma simples, em razão da ausência de má-fé dos requeridos, e pela redução do quantum dos danos morais, levando em consideração a extensão do dano experimentado, a gravidade da conduta imputada ao ofensor, bem como as condições pessoais das partes litigantes, não se encontra caracterizada qualquer omissão no acórdão embargado. 3.1. A alegação de dissenso jurisprudencial sobre uma mesma questão jurídica não legitima a oposição de embargos de declaração, sob o argumento de omissão.
4. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Ainda que opostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes as hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 5.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra apta a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Erro material constatado e retificado.